Tribunal: TJDFT
Processo: 0724822-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724822-45.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S.A AGRAVADOS: GOLFO &amp; ALLANI COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP e outros D E C I S Ã O Defiro o requerimento formulado na petição id 26504931, nos termos do art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil. Retire-se o processo de pauta. Aguarde-se por quinze (15) dias na Secretaria da Turma. Transcorrido o referido prazo sem qualquer manifestação, intimem-se as partes para se manifestarem acerca da realização de eventual acordo. Cadastre-se o advogado dos agravados (id 26504932). Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator